Tribunal: TJMT
Processo: 0018742-45.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018742-45.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 03.627.226/0001-05 (APELADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos (Convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

ADMINSTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – RETENÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DA RETENÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1. A exigência, pela Administração Pública, da apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se houver previsão nesse sentido constante do contrato firmado entre a pessoa jurídica contratada e o ente público, não configura ilegalidade.

2. Não constatada violação ao direito líquido e certo, tampouco ilegalidade perpetrada pela autoridade acoimada como coatora, de rigor a denegação da segurança.

3. Recurso provido. Sentença Retificada. Ordem denegada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do presente “
MANDADO DE SEGURANÇA
”, impetrado por
DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
em face do
ESTDO DE MATO GROSSO
, concedeu a ordem vindicada, nos seguintes termos (ID. 166943234):

“Vistos, etc.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
, com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal, contra ato do
ANALISRA ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – SEFAZ/MT
objetivando a concessão da medida liminar para que o Impetrado se abstenha de exigir certidões negativas para o recebimento dos serviços já prestados.

Em síntese, a Impetrante assevera que presta serviços a órgãos da Administração Pública, e que para o recebimento do serviço já prestado, o Impetrado está condicionando o seu pagamento à apresentação de diversas certidões negativas.

Consigna, contudo, que frente à esta exigência não há suporte legal para a retenção do pagamento, de modo que o ato impugnado viola o seu direito líquido e certo.

Com a inicial vieram documentos anexos.

O pedido de liminar foi deferido.

O Impetrado apresentou manifestação requerendo a denegação da segurança.

O Representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09:

“Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Pois bem. Atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que restaram configuradas, os requisitos para concessão da segurança

É que, não obstante o artigo 55, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93 estabelecer como uma das obrigações do contrato pela administração pública a manutenção da regularidade fiscal durante a execução do contrato, tal obrigação não tem o condão de obstaculizar o recebimento dos valores referentes aos serviços já prestados ou produtos já entregues.

Para este caso - situação de irregularidade fiscal do contratado - o Impetrando detém outras providências para deslindar este descuido, e não a retenção aos pagamentos a que ele tem direito,

sob pena de enriquecimento ilícito do Estado em detrimento do administrado.

E mais, o ato de retenção do pagamento pelos serviços prestados pelo contratado afronta diretamente o artigo 87, da Lei n. 8.666/93, dado que não há esta previsão de sanção em seu rol taxativo.

Nesta senda, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça.

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE PAGAMENTO POR IRREGULARIDADE JUNTO AO SICAF. IMPOSSIBILIDADE. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação do princípio da legalidade, haja vista que tal providência não se encontra abarcada pelo artigo 87 da Lei 8.666/93”
(AgRg no AREsp 275744/ BA). Apelação da União e remessa necessária desprovidas. (TRF-2 - APELRE: 200851010282655 RJ , Relator: Desembargador Federal GUILHERME COUTO, Data de Julgamento: 15/10/2014, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014)

Portanto, não pode o Impetrado, sabendo que o Impetrante já prestou seus serviços, reter o seu pagamento a bel-prazer.

Ademais, a retenção do pagamento pelo Impetrado por serviços já realizados pela Impetrante acarretaria enriquecimento sem causa pela Administração.

Por derradeiro, destaco que não há que se falar da pretensão do Impetrante de se utilizar do presente
mandamus
como substitutivo de ação de cobrança, posto que
in casu
a retenção dos pagamentos supostamente devidos ao Impetrante é o ato coator dito ilegal ou cometido com abuso de poder, sendo que a liberação do valor seria mera consequência do ato impugnado.

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. ECT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE MANTER A REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS. IMPOSSIBILIDADE. (...)

A retenção de pagamentos, pura e simplesmente, caracterizará ato abusivo, passível de ataque inclusive através de mandado de segurança.
(Marçal Justen Filho.Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, São Paulo, Editora Dialética, 2002, p. 549).5. Recurso especial a que se nega provimento.(REsp 633.432/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 20/06/2005, p. 141).
(grifei)

Diante do exposto
, e tudo o mais que dos autos consta,
CONCEDO A SEGURANÇA
, ratificando a liminar outrora concedida, para suspender o ato que impediu o pagamento das notas fiscais colacionadas a inicial, referentes ao mês de março de 2015.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas, sem honorários.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública
.”

O ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões recursais, sustenta que o ato de retenção do pagamento questionado na inicial é legal, pois obedece ao que dispõe a Lei n.º 8.666/93.

Diante disso, argumenta que não há direito líquido e certo da parte impetrante violado, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, a fim de que a segurança vindicada seja denegada.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, pedindo a manutenção da sentença de primeiro grau (ID. 166943802).

A Procuradoria-geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo não provimento do apelo e pela manutenção da sentença (ID. 173378199
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do presente “
MANDADO DE SEGURANÇA
”, impetrado por
DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
em face do
ESTDO DE MATO GROSSO
, concedeu a ordem vindicada e suspendeu
o ato que impediu o pagamento das notas fiscais colacionadas a inicial, referentes ao mês de março de 2015
.

Ab initio
, consigne-se que, no tocante ao remédio heroico, dispõe o art. 1º, da Lei n.º 12.016/2009:
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Consoante entendimento doutrinário, para a concessão da ordem no mandado de segurança, imprescindível que, quando da impetração, esteja comprovada, de plano, a existência do direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória.

Nesse sentido, conceitua Hely Lopes Meirelles,
in
Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 22ª edição, pp. 35/36:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”
.

De acordo com o que se colige dos autos, a parte impetrante argumenta que a parte impetrada deixou de efetuar os pagamentos pelos serviços prestados, oriundos
do dos contratos de prestação de serviços de terceiros que existem entre as partes, relativos às notas fiscais do mês de março de 2015, em razão da não comprovação, pela parte demandante, de sua regularidade fiscal, sendo que a segurança vindicada foi concedida pelo magistrado de primeiro grau.

Sobre o assunto, como cediço, nos termos do art. 195, § 3º, da Constituição Federal e art. 27, inciso IV, c/c o art. 29, inciso III, ambos da Lei nº. 8.666/93, mostra-se necessária a apresentação de certidão negativa de débito fiscal para realização de contrato com a Administração Pública. Confira-se:

“Art. 195 da CF/88 [...]

§ 3º – A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.”

“Art. 27
da Lei nº. 8.666/93
. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

[...]

IV – regularidade fiscal e trabalhista;

[...]

Art. 29
da Lei nº. 8.666/93
. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em:

[...]

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; [...]”.

Outrossim, além da apresentação das certidões de regularidade fiscal no ato de contratação, o art. 55, inciso XIII, c/c o art. 78, incisos I, IX, X e XI, todos da Lei nº. 8.666/93, estabelecem que tal condição pode ser exigida durante toda sua vigência, sob pena de suspensão ou rescisão da pactuação, como cito:

“Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

[...]

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

[...]

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

[...]

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; [...]”.

No entanto, embora o art. 40, inciso XIV, da Lei nº. 8.666/93, que estabelece as condições de pagamento dos contratos firmados com a Administração Pública, nada disponha acerca da necessidade de demonstração da regularidade fiscal da pessoa jurídica contratada, para fim de realização do pagamento,
a jurisprudência tem admitido tal exigência
quando houver previsão no contrato celebrado entre as partes
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RETENÇÃO DE PAGAMENTO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DA IMPETRANTE. EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO — REGULARIDADE FISCAL — PREVISÃO CONTRATUAL — ARTIGO 55, XIII, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 — APLICAÇÃO — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA. [...]
A necessidade de comprovação da regularidade fiscal está prevista no instrumento de contrato e deve ser mantida durante toda a sua execução, nos termos do artigo 55, XIII, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sujeito a autorizar a retenção de pagamentos para proteger o erário, ainda que referentes a serviços já executados
. Sentença retificada. Recurso prejudicado”. (TJMT - N.U 1008630-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO PARA PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não pode a Administração Pública reter pagamento de contrato administrativo por serviços efetivamente prestados, forte na ausência de regularidade fiscal,
exceto quando há previsão expressa no contrato
”.
(TJMT - N.U 1006325-09.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA - NECESSÁRIA ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO - EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – APELO PROVIDO E SENTEÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA. 1.
Não há qualquer ilegalidade na exigência da Administração Pública da apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se há previsão no contrato firmado entre a empresa contratada e o ente público
. 2. Apelo provido e sentença retificada para denegar a segurança”.
(TJMT - N.U 0050600-94.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL - RETENÇÃO DO PAGAMENTO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE - LEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. 1. É legítima a exigência, para contratação com o Poder Público, de comprovação de regularidade fiscal (certidões negativa de débito) do fornecedor, regularidade que deve ser comprovada durante toda a execução do contrato (Lei n. 8.666/93, art. 29, IV, e art. 55, XIII). 2.
Mediante a previsão legal e contratual se apresenta legítima a retenção do pagamento do serviço prestado pela circunstância da empresa contratada não comprovar sua regularidade fiscal
. 3. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário”.
(TJMT - N.U 0023573-30.2013.8.11.0002, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, constata-se que os instrumentos contratuais apresentados nos autos previram a necessidade de comprovação de regularidade fiscal para realização do pagamento referente aos serviços prestados pela parte Impetrante, senão vejamos:

Contrato n.º 096/2010/SENF/SEFAZ, itens 8.2.9 e 8.13.2– ID. 166943222 – pág. 74:

“CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º
096/2010/SENF/SEFAZ

[...]

8.2.9. – A nota fiscal deverá ser entregue em duas vias, e acompanhada juntamente com a apresentação de regularidade fiscal, conforme disposto nos Decretos Estaduais ns. 7.217/06, 8.199,06 e 8.246/06, por meio das certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.

[...]

8.2.13. Os pagamentos das notas fiscais ficam condicionados a apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos:

8.2.13.1. Certidão de quitação de tributos Federais, neles abrangidos as contribuições Sociais, administrados pela Secretaria da Receita Federal;

8.2.13.2. CND – Certidão Negativa de Débito Fiscal, expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário;

8.2.13.3. Certidão Negativa de Débito do INSS, relativo à empresa CONTRATADA;

8.2.13.4. Certidão de Regularidade do FGTS”.

Contrato n.º 049/2011/SENF/SEFAZ, itens 8.2.9 e 8.13.2– ID. 166943222 – pág. 118:

“CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º
096/2010/SENF/SEFAZ

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

[...]

8.2.8. – Toda nota fiscal deverá ser entregue em duas vias, juntamente com a apresentação de regularidade fiscal, conforme disposto no Decreto Estadual n. 8.199,06, por meio das certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.

8.2.9. Os pagamentos das notas fiscais ficam condicionados a apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos:

8.2.9.1. Certidão de quitação de tributos Federais, neles abrangidos as contribuições Sociais, administrados pela Secretaria da Receita Federal;

8.2.9.2. CND – Certidão Negativa de Débito Fiscal, expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário;

8.2.9.3. Certidão Negativa de Débito do INSS, relativo à empresa CONTRATADA;

8.2.13.4. Certidão de Regularidade do FGTS”.

Destarte, havendo previsão contratual dispondo a exigência de regularidade fiscal como condição para o pagamento dos serviços contratados e prestados, não se evidencia nenhuma ilegalidade nos atos praticados pela autoridade impetrada, a qual apenas impôs tal condição em cumprimento aos termos da avença.

Ainda nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – RETENÇÃO DO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DE RETENÇÃO – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme entendimento jurisprudencial, não há qualquer ilegalidade na exigência pela Administração Pública da apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se houver previsão nesse sentido no contrato firmado entre a pessoa jurídica contratada e o ente público. Não constatada violação ao direito líquido e certo e nem qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança. Sentença retificada.

(TJ-MT - APL: 10358402120188110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – RETENÇÃO DO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DE RETENÇÃO – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme entendimento jurisprudencial, não há qualquer ilegalidade na exigência pela Administração Pública da apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se houver previsão nesse sentido no contrato firmado entre a pessoa jurídica contratada e o ente público. Não constatada violação ao direito líquido e certo e nem qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança.

(TJ-MT - AC: 10234537120188110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2023)”.

Não é demais frisar que, de acordo com os documentos carreados com a inicial, a retenção se deu em razão da não comprovação da regularidade, em virtude de débitos relativos ao INSS e ao FGTS (ID. 166943222 – pág. 190 a 210), o que torna a retenção perfeitamente plausível, mormente porque a administração pública pode vir a arcar com as obrigações trabalhistas inadimplidas pelo contratado, na hipótese em que incorre em culpa
in vigilando
.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RETENÇÃO DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS PRESTADOS. ENCARGOS TRABALHISTAS E FISCAIS. DISTINÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DAS VERBAS TRABALHISTAS SUBSIDIARIAMENTE GARANTIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO. VEDAÇÃO DE RETENÇÃO POR DÉBITOS FISCAIS.

1. A
jurisprudência desta Corte distingue duas hipóteses de retenção de pagamentos pela administração por serviços a si prestados: a irregularidade trabalhista e a fiscal. Nesta, veda-se plenamente a retenção; naquela, admite-se que seja retida a parcela subsidiariamente garantida pelo ente público.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no REsp 1690994/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020)“.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE VERBAS DEVIDAS AO PARTICULAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA. LEGITIMIDADE. [...]
2. O posicionamento exarado pela Corte a quo destoa do entendimento do Superior tribunal de Justiça de que é legítima a adoção de medidas acauteladoras pela Administração, com a retenção de verbas devidas ao particular, quando o último descumpre obrigações trabalhistas, pois ela pode vir a arcar com as obrigações trabalhistas inadimplidas, na hipótese em que incorre em culpa in vigilando (mesmo que subsidiariamente, a fim de proteger o empregado, bem como não ferir os princípios da moralidade e da vedação do enriquecimento sem causa).
Precedentes: REsp 1.241.862/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3/8/2011; AgRg na MC 16.257/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/12/2009. 3. Recurso Especial parcialmente provido. ( REsp 1.769.584/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 11/3/2019)”.

Com efeito, diante da ausência de violação ao direito líquido e certo da parte impetrante ou da prática de qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade acoimada como coatora, de rigor a denegação da segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso, para reformar a sentença objurgada e
DENEGAR
a segurança vindicada no
writ
.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise no recurso de apelação interposto pela parte, o que implica em retificar a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023